Tribunal: TJMT
Processo: 1008367-26.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008367-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS COMPERTINO SANTOS - CPF: 000.284.451-63 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de questão controvertida meramente de direito, não há que se falar em nulidade de julgamento antecipado da lide, que considerou desnecessária a produção de prova testemunhal, uma vez que os elementos existentes nos autos já se faziam suficientes para o deslinde da causa.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

É perfeitamente viável a incidência do CDC em ação que se discute cobrança bancária, todavia, ainda assim, é imprescindível que o autor traga a prova mínima do alegado, prevalecendo a prova material da contratação.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, e também por meio de compras e saques, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCOS COPERTINO SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos nº
1008367-26.2019.8.11.0041
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, propostos em desfavor de
BANCO BMG S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2 º , do CPC/2015.

O Apelante suscita preliminar de nulidade, em razão de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento conforme o estado do processo, negando o direito de produção de provas ao Autor/Apelante.

Alega que não contratou cartão de crédito consignado, mas tão somente empréstimo consignado (mútuo); que os depoimentos requeridos são essenciais para a comprovação das alegações (que o instrumento de contratação – “Cartão de Crédito” foi preenchido unilateralmente sem aquiescência do Apelante; que jamais recebeu qualquer fatura de cartão de crédito; que nunca recebeu o cartão; que nunca houve consumo de produtos e serviços por meio do cartão; que a relação existente entre as partes é apenas de mútuo).

No mérito, afirma que não contratou cartão de crédito com o Banco Apelado, e que não tinha ciência de que as operações de empréstimo de dinheiro que fazia eram saques em limites de cartão de crédito.

Aduz que “(...) do instrumento juntado não se pode inferir com juízo de certeza qual o objeto foi contratado, se cartão de crédito consignado ou se empréstimo consignado, é documento que pode ter sido alterado com facilidade a posterior, unilateralmente sem a aquiescência do apelante, o tornando inservível para a prova da legitimidade dos descontos, tratando -se de relação de consumo o ônus da prova da legitimidade inequívoca dos descontos é do apelado”. (ID. Num. 46976802 – págs. 6 e 7)

Argumenta que “(...) é ônus do apelado demonstrar a eventual existência do negócio jurídico de deu origens aos descontos e o legitimam a permanecerem até os dias de hoje, após longos 10 anos. NÃO HAVENDO TAL PROVA NOS AUTOS, a única conclusão possível será a procedência da demanda, reconhecendo que inexiste negócio jurídico que originou os descontos sob a rubrica “BANCO BMG CARTÃO DE CRÉDITO” que há 10 anos o apelado efetua nos vencimentos do apelante”. ID. Num. 46976802 – pág. 7)

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, pede a reforma do julgado, para o fim de julgar procedente o pedido formulado na exordial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pela inobservância ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, suscitada em contrarrazões.

Malgrado as alegações do recorrido, tem-se que as razões recursais alcançam o objetivo de contestar os fundamentos da sentença no tocante à contratação firmada entre os litigantes, na modalidade “Cartão de Crédito”, argumentando que o débito inexiste e que há a indevida cobrança.

Dentro desse contexto, portanto, não há como albergar a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, pois é possível verificar que as razões se contrapõe julgado, buscando a sua desconstituição.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS.

Melhor sorte também não socorre ao Apelante, pois o feito trata de questão meramente de direito, não havendo a necessidade de provas testemunhais, ressaltando-se a força da prova documental para o caso em versando.

Desse modo, tenho é perfeitamente viável o julgamento antecipado do mérito, mormente porque o Magistrado, como destinatário final das provas, possui certa discricionariedade de julgar desnecessária a produção da prova testemunhal, desde que haja prova material suficiente para o deslinde da controvérsia, o que é o caso dos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que

nos autos nº
1008367-26.2019.8.11.0041
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, propostos por
MARCOS COPERTINO SANTO,
em desfavor de
BANCO BMG S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2 º , do CPC/2015.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão ao Apelante.

In casu
, a parte autora, inicialmente, nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável (RMC); que o instrumento foi preenchido unilateralmente sem aquiescência do Apelante; que jamais recebeu qualquer fatura de cartão de crédito; que nunca recebeu o cartão; que nunca houve consumo de produtos e serviços por meio do cartão; que a relação existente entre as partes é apenas de mútuo).

Contudo, sobressai ter a parte autora firmado contratação de adesão – Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito emitido pelo Banco BMG, desde 2010 até 2019 e também efetuou vários saques, conforme extratos trazidos pela parte contrária. (ID. Num. 46976770 e seguintes)

Verifica-se também que consta a assinatura da parte autora no documento de contratação, não bastando a alegação de que a ela foi aposta no documento de forma unilateral, mormente quando há demonstração de que houve compras e retiradas em dinheiro.

Portanto, não procede nem a alegação da parte recorrente de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito consignado na modalidade RMC, uma vez que está especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto do valor na folha de pagamento do devedor.

É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, assim, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO DESCONTO DISCUTIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL, AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA.

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

INFORMAÇÕES CLARAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais cc repetição de indébito” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados em folha de pagamento do recorrido correspondente a cartão de crédito não contratado.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para (i) declarar a inexistência de débito referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) condenar a recorrente a restituição dos valores descontados; e, (iii) condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pretensão recursal é a reforma a fim de reconhecer a decadência de 30 (trinta) dias prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial ante a comprovação da modalidade contratada. Alternativamente a redução do quantum indenizatório e, ou, a compensação de créditos.

Prejudicial de mérito afastada. Aplicação do artigo 27, do CDC, que estabelece a prescrição quinquenal, bem ainda por se tratar de obrigação de trato sucessivo. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.

Parte recorrida que aduz, em síntese, na inicial, que não possui débitos junto a recorrida que dê ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, haja vista que não teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Juntada na contestação de termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pelo recorrido com constituição de reserva de margem consignável – RMC, planilha de proposta de cartão, com valores a serem liberados, realização de telesaque e faturas de utilização de cartão.

Em que pese o juízo a quo fundamentar no sentido de que o recorrido já teria efetuado o pagamento do empréstimo, verifica-se que a modalidade aqui tratada é cartão de crédito, com autorização de desconto em folha.

Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais.

Cabe enfatizar que inexiste prova de vício de consentimento. Inclusive, a parte recorrida é concursada – servidora pública – Agente Penitenciária, e, portanto, possui discernimento suficiente para a pactuação. Contrato entabulado, sem máculas. Ausência de ilegalidade na conduta da recorrente.

A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.

Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial”. (N.U 1005872-17.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Vale registrar, ainda, que a pretensão perseguida na peça inicial não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a parte autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados vários anos, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Como alhures, ausente qualquer vício na contratação que tenha importado em violação ao dever de informação e transparência, ou vício de consentimento, bem como cobranças abusivas, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes da relação contratual.

Por fim, cumpre salientar a total viabilidade de adoção do Código Consumerista, todavia, isso por si só, não presume de maneira absoluta a veracidade das alegações vertidas na peça vestibular, havendo o autor de trazer a prova mínima do alegado, sob pena de a parte contrária ter que produzir prova diabólica, ficando sempre refém das alegações da parte considerada hipossuficiente, o que não se pode admitir em um estado democrático de direito, a fim de evitar também o enriquecimento sem causa.

Com efeito, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença incólume.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021